Tribunal: TJSP
Processo: 2272197-66.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade do Fornecedor
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-22
Data de publicação: 2023-01-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória com tutela cautelar de urgência. Decisão que indeferiu ao autor agravante a gratuidade de justiça. Não evidenciada a incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, deve ser mantido o indeferimento da gratuidade. Decisão mantida. Recurso desprovido.